Tribunal: STF
Processo: ARE 1319479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME HEDIONDO, SEGUNDO DICÇÃO DO ARTIGO 5°, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C.C. ARTIGO 1°, DA LEI N° 8.072/90. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO ARTIGO 489, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICADO, ANALOGICAMENTE, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 3°, DO CÂNONE PROCESSUAL PENAL. IRRESIGNAÇÃO VOLUNTÁRIA LIMITADA. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. TESE DEFENSIVA QUE SE RESTRINGE A REQUERER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA OU, ALTERNATIVAMENTE, A SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, EXPRESSO NO ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUE NÃO ENCONTRA ECO NOS ELEMENTOS DE PROVA ERIGIDO NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, HAJA VISTA A COMPROVAÇÃO DAS ESPECIALIZANTES DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA APLICADA DE ACORDO COM O SISTEMA TRIFÁSICO, PREVISTO NO ARTIGO 68, DO CÓDIGO PENAL, SEM ILEGALIDADES, EXCESSOS OU TERATOLOGIA. REPRIMENDA PENAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. O recurso de apelo criminal é caso típico de recurso ordinário por proeminência, tutelado por todos os arcabouços jurídicos modernos, marcado pela possibilidade de ampla devolução de cognição ao Juízo ad quem, sendo, também, reconhecido como garantia processual de instrumentalização do princípio implícito constitucional do duplo grau de jurisdição.
    2. Na vertente hipótese, referido recurso foi interposto voluntariamente e fulcrado no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, visando combater parte do ergástulo condenatório que, apreciando o mérito, condenou o recorrente pela prática, em continuidade delitiva, do crime de estupro de vulnerável, expresso no artigo 217-A, do Código Penal, à pena de vinte e cinco anos, três meses e dez dias de reclusão.
    3. Ao fazê-lo, o insurgente preferiu fazer uso do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, restringindo a atuação recursal desta instância aos limites contidos em seu pedido de reforma da decisão objurgada.
    4. O compulsar dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos elementos de prova erigidos nos autos e colhidos sob os corolários do contraditório e da ampla defesa, tudo sob o manto do devido processo legal.
    5. O acervo probatório produzido em juízo, sobretudo o reconhecimento da vítima que se mostrou firme e coerente, faz concluir pelo acerto da sentença penal ao reconhecer a culpabilidade do apelante.
    6. Assente o entendimento jurisprudencial em crimes contra a dignidade sexual que a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
    7. Igualmente consolidada a posição nos tribunais superiores segundo a qual o delito de estupro resta consumado quando constrangida a vítima, mediante violência ou grave ameaça, à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não. Presentes as especializantes do delito de estupro, a condenação pela infração penal é medida que se impõe, tornando impossível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal.
    8. Uma vez condenado, deve o recorrente receber a respectiva sanção penal pelo injusto praticado. A pena é a retribuição imposta pelo Estado em razão da prática de um ilícito penal, consistente na privação de bens jurídicos previamente determinados pelos próprios tipos penais, visando a readaptação do criminoso ao convício social e à prevenção em relação ao cometimento de novos crimes ou contravenções.
    9. O Código Penal, em seu artigo 68, adotou o critério trifásico para a fixação da pena, consagrando a teoria adotada por Nelson Hungria. Assim, a pena-base deve ser fixada atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais); na segunda fase, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas; já na terceira e derradeira fase, deverão ser analisadas as causas de aumento e de diminuição de pena.
    10. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, o que, à toda evidência não é o caso dos autos, quer pelo acerto da decisão de piso, quer pela ausência de pedido da defesa.
    11. Apelo criminal conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto aos elementos constitutivos do tipo penal, a mesma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentir que o crime de estupro 'resta consumado quando constrangida a vítima, mediante violência ou grave ameaça, à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos.' Confira-se os precedentes abaixo, absolutamente atuais sobre a temática:
    (...)
    Presentes as especializantes do delito de estupro, a condenação pela infração penal é medida que se impõe, tornando impossível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, eis que as práticas sexuais, consumadas, deram-se em detrimento de vítima menor de quatorze anos.
    Dessume-se, pelo exposto, que o acervo probatório produzido em juízo, sobretudo o reconhecimento da vítima que se mostrou firme e coerente, o acerto da sentença penal ao reconhecer a culpabilidade do recorrente.
    Nesse ponto, importante consignar que algumas contradições encontradas nos depoimentos da vítima são plenamente justificáveis pelo decurso do tempo como também pela repercussão dos atos criminosos a que foi vítima, sobretudo se considerado que foram perpetrados pelo próprio avô da vítima.
    Dito isto, mantem-se a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável perpetrado em face da ofendida Kettelen Cristina dos Santos Pereira, nos exatos moldes contidos no ergástulo condenatório."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente